Tribunal: STF
Processo: ARE 1456178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação de (a) Paulo Henrique Ferreira às penas de “9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, pelo crime de roubo” (Vol. 28, fl.4), pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II e § 2° - A, I, do Código Penal; (b) Tássio Menezes de Freitas às penas de “1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de receptação em relação ao veículo Honda/Fit; 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação às placas automotivas DZY-2172 e o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) e, em decorrência do concurso formal, em razão de pluralidade de vítimas (por duas vezes), nos termos do art. 70, considerando que as penas são idênticas, o sentenciante exasperou em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão; ainda em relação ao acusado Tássio Menezes de Freitas – 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas” (Vol. 28, fl. 4), pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e do art. 33, caput, na Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal; e (c) Vítor Emanuel Silva Lemos de Barros às penas de “1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de receptação; 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, em relação às placas automotivas DZY-2172 e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), tendo sido reconhecido o concurso formal, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão; 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, reconhecido o concurso material heterogêneo entre os crimes de receptação e tráfico de drogas, tornando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direto, ou sejam, prestação pecuniária, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e prestação de serviços à comunidade” (Vol. 28, fl. 4), pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 28, fls. 11-12):



    “EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO DE VEÍCULO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS EM FOTOGRAFIA NA DELEGACIA. EM JUÍZO, A VÍTIMA DECLAROU AS CARACTERÍSTICAS DOS ACUSADOS E DISSE NÃO TER DÚVIDA DO RECONHECIMENTO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. PROCESSO DOSIMÉTRICO APURADO DE FORMA IRREPROCHÁVEL. 1. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se a autoria delitiva dos crimes em questão que tem como elemento de prova o reconhecimento fotográfico produzido no inquérito policial e o depoimento da vítima produzido em juízo. 2. Inexiste violação de domicílio, pois os policiais, na primeira abordagem, encontraram veículo objeto de roubo na garagem do imóvel, situação ensejadora da justa causa, para adentramento na residência. 3. Por outro lado, não há como afastar a utilização de arma no roubo em questão, conforme ressai do depoimento da vítima. 4. Ademais, mister reconhecer o acerto na dosimetria da pena, tendo o Sentenciante fundamentado o ato decisório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Os Embargos de Declaração opostos (Docs. 30; 31; 33; e 35) foram rejeitados (Doc. 37).



    Nos Recursos Extraordinários interpostos por TASSIO MENEZES DE FREITAS (Doc. 40), VÍTOR EMANUEL SILVA LEMOS DE BARROS (Doc. 42) e PAULO HENRIQUE FERREIRA (Doc. 45), todos com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXIX, XLVI; e 105, III, “a”, da CF/1988, na medida em que declarou a validade de provas colhidas em razão da invasão domiciliar efetuada sem mandado e sem autorização judicial. 



    Os recursos foram inadmitidos aos fundamentos de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, além de incidir o óbice da Súmula 284 do STF, pois “no que se refere ao inconformismo da parte recorrente em relação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, […] não foi indicado o preceito constitucional pertinente” (Docs. 60; 61; 62).



    Nos Agravos (Docs. 65; 67; e 70), a defesa alega que houve violação direta à Constituição, bem como a não incidência da Súmula 284 do STF ao caso.



    É o relatório. Decido. 



     



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    No caso concreto, as fundadas razões para o ingresso domiciliar foram devidamente justificadas pelo fato de que os policiais “chegaram ao local, em decorrência de chamamento para averiguar situação de perturbação do sossego, avistaram o veículo Honda Fit, de propriedade da vítima Tamara Ribeiro Duarte, que havia sido assaltada dias antes (serendipidade). Na hipótese dos autos, verifica-se situação de crime de roubo anterior ao ingresso no domicílio, apta a permitir a entrada dos policiais, por estar amparada em suspeita de roubo de carro encontradiço no interior do imóvel” (Doc. 28, fl. 6).



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente